Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729585-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GIANCARLO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELCIO SANTOS VIEIRA, FERNANDO CAMPELO MARQUES, JOELMA MARIA SOUSA E SILVA, S. SALES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO 1. O autor agrava (id 39009723) da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em demanda intitulada como ação pauliana (Proc. 0713737-70.2022.8.07.0007 – id 134204397), indeferiu tutela provisória para i) a avaliação da Casa 05, sito na Chácara 118, Residencial Garden Ville, Rua 10-A do SHVP, Colônia Agrícola Vicente Pires, ii) arbitramento de alugueis a serem pagos pela ré Joelma; iii) quebra do sigilo bancário do réu Fernando; e iv) exibição do contrato de compra e venda do imóvel tido por fraudulento, objeto da demanda. Informa ser titular, juntamente com o réu Élcio, dos direitos possessórios sobre o imóvel, “condomínio” que foi extinto por sentença (Proc. 0715263-14.2018.8.07.0007) que determinou a alienação judicial desses direitos, assegurando-lhe a fração ideal de 22,49%, ficando o restante para o outro. Argumenta que Élcio, sem a sua anuência, alienou os direitos possessórios para Joelma, transferindo para conta de Fernando o preço respectivo, tendo adquirido um veículo e outro imóvel, sem repassar sua parte, o que configuraria fraude contra credor. Defende a necessidade de avaliação do imóvel de modo a que lhe sejam pagos, por Joelma, o valor do aluguel, proporcional à sua cota. Sustenta que a quebra do sigilo bancário não é medida restrita ao processo-crime e que a exibição de documentos é imprescindível, tendo em vista a ocultação patrimonial e a fraude praticadas por Élcio e Fernando, acrescentando que a pesquisa Sisbajud efetuada no outro processo acima referido foi infrutífera. Acrescenta que o indeferimento da tutela provisória não considerou a incidência de juros nos locativos devidos por Joelma, que pode causar inadimplemento. Afirma que há risco ao resultado útil do processo, bem assim que é preciso assegurar o cumprimento da sentença proferida no outro processo. 2. Assinalo, desde logo, que o cumprimento da sentença exarada no Proc. 0715263-14.2018.8.07.0007 deve ser, como já o foi, nele mesmo requerida, o que inclui medidas que tornem efetiva a dita execução. No que diz respeito ao Proc. 0713737-70.2022.8.07.0007, ao qual está relacionado o presente recurso, não vejo configurado periculum in mora que justifique o deferimento liminar das medidas requeridas pelo agravante. A propósito, valho-me, por ora, dos fundamentos da decisão agravada, verbis: “(...), conquanto haja probabilidade do direito apresentado pelo autor, entendo que as medidas requeridas não podem ser atendidas. De início, no tocante à avaliação do imóvel, destaco que se trata de medida a ser promovida no processo de liquidação de sentença, já em trâmite. Quanto ao pagamento de alugueis, entendo que não há a necessária urgência, não tendo sido provado algum risco de não recebimento futuro dos valores, em caso de procedência. No que diz respeito à quebra de sigilo bancário, observo que a princípio, é medida que somente pode ser determinada para fins de investigação criminal, razão pela qual não se justifica a violação à privacidade do terceiro, ainda mais nessa via estreita. Quanto ao pedido de exibição de documento relativo ao contrato de compra e venda de imóvel por terceiro, entendo que pelo mesmo motivo da preservação do sigilo, se deverá, primeiro, aguardar o prévio contraditório, para fins da análise do pedido. Acrescento que quase todas as medidas requeridas têm natureza satisfativa, o que, na ausência de perigo de dano irreversível, desaconselha o deferimento liminar, inaudita altera parte. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 11/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator